Tribunal: TJBA
Processo: 8009528-80.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009528-80.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABRICIO DA SILVA DURVAL Defensor Público: Guilherme Zuanazzi APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Marly Barreto de Andrade ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – ARTIGO 155, §§ 1º E §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, APLICADA AO ACUSADO, EM PRIMEIRO GRAU, A REPRIMENDA DE 02 (DOIS) ANOS 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIDO. 1. A defesa argumenta que o único depoimento de um policial foi insuficiente e marcado por esquecimento, sem outras provas materiais ou testemunhais, e o acusado negou a prática do delito. Com isso, a defesa invoca o princípio do "in dubio pro reo", mencionando os artigos 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Contudo, há provas suficientes para confirmar a autoria do crime, como o auto de exibição e apreensão dos fios furtados, encontrados em posse do réu. Além disso, a vítima identificou o apelante como um dos autores, e o policial depoente confirmou a versão, corroborando com a apreensão em flagrante. 3. Há de se ressaltar que a jurisprudência do STJ confere especial peso à palavra da vítima em crimes patrimoniais, principalmente quando respaldada por outras provas. Diante desse conjunto probatório, conclui-se que não há espaço para absolvição por insuficiência de provas, rejeitando-se a aplicação do artigo 386, VII, do CPP. CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO, JULGADO NO MÉRITO, IMPROVIDO, PARA MANTER INTEGRALMENTE HÍGIDA A SENTENÇA PRIMEVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 8009528-80.2023.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo como recorrente FABRÍCIO DA SILVA DURVAL e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da apelação, julgando-a IMPROVIDA, PARA MANTER INTEGRALMENTE HÍGIDA A SENTENÇA PRIMEVA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .